Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PERÍODO INFERIOR A UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PENHORA CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA. NÃO APLICÁVEL. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONSTATADO.
1. Ante a inexistência de informação nos autos quanto à revogação da procuração outorgada na fase de conhecimento e, ainda, de decurso de prazo superior a 1 ano após o trânsito em julgado, não há que se falar em nulidade da intimação dos devedores, realizada mediante publicação em nome do advogado constituído na demanda originária, em observância à regra geral prevista na legislação processual.
2. Inexistente prova da natureza alimentar da verba penhorada, não é possível inferir a impenhorabilidade alegada.
3. Não tendo o devedor apresentado qualquer prova de que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada, movimentada na conta corrente, merece a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud.
4. Não deve ser considerado como irrisório, a fim de acarretar sua liberação, quantia que, a despeito de corresponder a pequena porcentagem o total da dívida, constitui valor substancial que, na efetiva busca pela satisfação do crédito, ensejará proveito econômico aos credores, podendo ser debitado do valor total perseguido, sob pena de se tornar totalmente ineficaz a própria persecução executiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.